Tribunal: TJBA
Processo: 8000245-30.2023.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000245-30.2023.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HELIO CESAR DOS SANTOS ALVES e outros

Advogado(s)
:
ADILSON NUNES ROCHA

APELADO: MUNICIPIO DE IPIAU

Advogado(s)
:
ISABELLE VELUCIA DIAS DE ARAUJO

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA DO CARGO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ESTABILIDADE SINDICAL. INAPLICABILIDADE DA GARANTIA A SERVIDOR ESTATUTÁRIO INATIVO. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO CONDUZIDO COM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1150. RECURSO DESERTO. CONFIGURAÇÃO DE DESERÇÃO EM RELAÇÃO À PESSOA JURÍDICA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. ART. 1.007, § 4º, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A exoneração de servidor público municipal aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), com fundamento em hipótese de vacância prevista na legislação local, configura ato administrativo vinculado, não sendo cabível a reintegração do servidor ao cargo anteriormente ocupado, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1150, sob a sistemática da repercussão geral (RE 1302501).

2. A estabilidade sindical, prevista no art. 8º, inciso VIII, da Constituição Federal, aplica-se exclusivamente aos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), não se estendendo aos servidores estatutários, especialmente quando a cessação do vínculo funcional decorre de aposentadoria voluntária, e não de dispensa arbitrária ou imotivada.

3. O ato que declara a vacância do cargo em razão da aposentadoria do servidor não se caracteriza como demissão ou exoneração propriamente dita, mas sim como consequência jurídica obrigatória, expressamente prevista no art. 37, § 14, da Constituição Federal, e no art. 34, inciso IV, da Lei Municipal nº 1.856/2007. .

4. Inexistindo demonstração de cerceamento de defesa ou de vício substancial no processo administrativo instaurado para apuração da situação funcional do servidor, o ato administrativo deve ser preservado, nos termos do princípio da legalidade, não se verificando a presença de direito líquido e certo.

5. Recurso interposto por sindicato que não comprovou a condição de hipossuficiência, tampouco recolheu o preparo recursal, não supera o juízo de admissibilidade, impondo-se o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil e da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

6. Em observância ao art. 25 da Lei nº 12.016/2009, é incabível a condenação em honorários advocatícios no âmbito do mandado de segurança, na fase de conhecimento.

APELAÇÃO DO SINDICATO NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO. APELAÇÃO DO SERVIDOR CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000245-30.2023.805.0105, em que figuram como apelante

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE IPIAÚ/BA. - HÉLIO DOS SANTOS ALVES

e apelado
MUNICÍPIO DE IPIAÚ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
do recurso interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Ipiaú – BA (SIMIP),

por incorrer em deserção, e
,
quanto ao recurso interposto por Hélio César dos Santos Alves, em
CONHECÊ-LO e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterada a sentença que denegou a segurança, nos termos do voto do Relator.

Salvador/Ba, 07 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR